Tribunal: STF
Processo: HC 190121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em benefício de Silvio Carvalho Junqueira, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 579.604/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente pela prática dos crimes de homicídios e roubos majorados, havendo saldo de mais de cento e sessenta anos de pena a cumprir (fls. 5-6, e-doc. 11). 
    A defesa formulou pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar ao juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Araçatuba/SP, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido (e-doc. 6).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2080253-43.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
    “Habeas Corpus. Prisão domiciliar. PANDEMIA. novo coronavírus. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 579.604 no Superior Tribunal de Justiça e, em 19.6.2020, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 7). 
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.8.2020. É a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, AINDA QUE PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não tendo a Corte de origem apreciado de maneira pormenorizada a controvérsia acerca do pedido prisão domiciliar formulado, fica esta Corte impedida de examinar diretamente a questão, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Não há, por outro lado, nenhuma excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar ao recorrente, ainda que de ofício: a defesa olvidou-se de comprovar o alegado problema cardíaco que o paciente supostamente teria; não ficou evidenciada situação de precariedade no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra; e não se pode desconsiderar que o agravante possui longa pena a cumprir por crimes graves como homicídios e roubos.
    3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 11)
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante argumenta ter requerido a concessão de prisão domiciliar ao juízo de origem com base na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e enquadrar-se o paciente no grupo de risco para o coronavírus, tendo idade avançada (55 anos) e sendo portador de doença cardíaca.
    Alega que “o reeducando está preso em uma Unidade Prisional com capacidade de 1.247 presos, mas atualmente abriga mais de 2.266, ou seja, quase o dobro da capacidade, sendo mais um constrangimento ilegal suportado”, o que “se enquadra no contido no Art. 5º, I, “b”, da supramencionada Recomendação do CNJ”.
    Sustenta que “não pode o Estado, a quem incumbe os deveres de cuidado, assistência e proteção à saúde, omitir-se, diante da situação excepcional esposada, isto é, quedar-se inerte e concorrer, por omissão, com a situação de efetivo risco a integridade física, saúde e vida do Reeducando, que se encontra em local inapropriado e, repita-se, absolutamente vulnerável e desprotegido”. 
    Afirma que “a situação do Reeducando se subsume perfeitamente à previsão legal insculpida nos arts. 66, 116, 146-B, IV, todos da Lei nº 7210/84, haja vista que foi demonstrado cabalmente de que o estabelecimento prisional no qual está recolhido não dispõe das condições necessárias de prestar-lhe a assistência de que necessita, o que legitima a pretensão aqui deduzida, em especial a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, até que cessado o perigo iminente causado pela pandemia atual”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Por todo o exposto, presentes o  “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para conceder o regime domiciliar para cumprimento da pena sob as condições e tempo a serem definidas por V. Excelência, por medida de justiça.
    No mérito, requer seja ratificada a liminar.”
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se vislumbrando constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente.
    7. Ao negar o pedido de prisão domiciliar do sentenciado, o Juízo da Execução Penal destacou:
    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar com base em liminar proferida na ADPF 347 e da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Inicialmente, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal não referendou a liminar proferida pelo relator que determinava aos Juízos de execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que, em tese, configurariam maior vulnerabilidade em relação à pandemia de Covid-19.
    A divergência dos integrantes da Suprema Corte que ensejou o rechaço da liminar, aduz que a conclamação do Ministro Relator ensejaria uma megaoperação do Judiciário em uma espécie de mutirão carcerário o que vai contra à Recomendação do CNJ em relação ao fluxo de ingresso nas unidades prisionais.
    Decisão : O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença, Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020.
    Sendo assim, a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida.
    E não há razão para que seja concedida medida de urgência ao reeducando, vez que não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar.
    Por fim, consigno que não há caso de contágio registrado na unidade prisional em que se encontra o sentenciado e que estão sendo tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional.
    Assim, por se tratar de pedido genérico e não havendo a comprovação de efetivo risco maior do que se estivesse em liberdade, indefiro o pedido de prisão domiciliar em relação ao sentenciado Silvio Carvalho Junqueira, Execução 304.592, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II” (e-doc. 6).
    8. O afastamento de eventual ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar foi analisado no Habeas Corpus n. 2080253-43.2020.8.26.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça paulista, com os seguintes fundamentos:
    “(…)Inicialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido alegada de maneira indiscriminada.
    Ciente da Recomendação nº 62 do CNJ, no entanto, verifico que ela não tem caráter de lei e, assim, não pode substituir esta última. Portanto, entendo que o paciente não preenche os requisitos para obter a benesse almejada.
    Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um salvo-conduto para todos os presos.
    Na minha visão, saliento que os presos estão mais protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a contrair a doença.
    Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio. Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
    Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a liberdade.
    Para finalizar, fica a questão: como garantir que em liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social? 
    Desta forma, como o paciente não está sofrendo constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido” (e-doc. 2).
    9. No Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 579.604/SP, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro consignou:
    “(…) Não vislumbrei, de qualquer forma, a existência de flagrante ilegalidade, ainda que para fins de concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, embora a defesa tenha alegado que o paciente possuiria problemas cardíacos, juntou aos autos atestado médico inconclusivo, que apenas informa que o paciente faz uso de broncodilatadores por ter quadro de asma (e-STJ fl. 24).
    Ademais, embora a defesa tenha colacionado – extemporaneamente, diga-se – ofício emitido pela unidade prisional que informa o óbito de um detento em função da Covid-19 (e-STJ fls. 72/76), não se pode concluir, a partir de tal documento, que esteja configurada qualquer excepcionalidade que permita a concessão de prisão domiciliar.
    É que, do exame de tal documento, pode-se perceber que no presídio em questão houve apenas 3 casos confirmados, e que as medidas de precaução pertinentes estão sendo efetivamente tomadas pelo diretor do estabelecimento prisional, senão vejamos (e-STJ fls. 75/76):
    “[...] 
    f) Houve mais casos suspeitos ou confirmados após esses dois sentenciados terem manifestado sintomas iniciais da doença?
    Sim. 
    Houve um terceiro caso confirmado.
    g) Quais as medidas de prevenção adotadas pelo corpo funcional no exercício das rotinas diárias?
    * É impedido o contato de servidores que se enquadrem no grupo de risco para o Novo Corona Vírus com a população carcerária;
    * Os senadores aderiram ao uso de máscaras, etiqueta respiratória e freqüente higienização das mãos com água e sabão. 
    Houve fornecimento de álcool gel aos setores, bem como solução de hipoclorito.
    * Ao adentrar o setor de portaria, todos os servidores fazem desinfecção da sola dos sapatos com hipoclorito e é efetuada a medição da temperatura de cada um.
    * Realizado campanha de vacinação contra H1N1.
    h) Quais as medidas de prevenção adotadas junto aos reclusos?
    * Houve fornecimento de máscaras de proteção individual a todos os sentenciados deste estabelecimento penal, juntamente com informações relativas ao uso e conservação;
    * Nos próximos dias será realizada orientação através de sistema de som no interior dos pavilhões habitacionais, ocasião em que os mesmos serão informados quanto á doença Covid-19; formas de contágio; prevenção da doença; higienização pessoal; como identificar os sintomas; ajuda médica.
    * Todo sentenciado que chega à esta Unidade permanece em cela do setor de inclusão por 14 dias e 72h assintomáticos, não apresentando sintomas é realocado em cela do pavilhão;
    * Realização de desinfecção do piso da cela, superfícies, portas, grades com hipoclorito.
    * Caso algum detendo apresente os sintomas relacionados ao vírus, a unidade entra em contato com a Vigilância Epidemiológica;”
    Por fim, não se pode desconsiderar que o Boletim Informativo colacionado às e-STJ fls. 78/89 evidencia que o recorrente possui saldo de mais de 160 anos de pena a cumprir pela prática de delitos graves como homicídios e roubos majorados, o que corrobora a ausência de ilegalidade a permitir a concessão da benesse ora almejada”.
    10. As instâncias antecedentes analisaram a situação individual do paciente e motivadamente indeferiram o benefício da prisão domiciliar, levando em conta as medidas adotadas pela unidade prisional para prevenção e contenção da propagação do coronavírus e, ainda, a ausência de comprovação de que o estado de saúde do paciente exigiria tratamento incompatível com a segregação na penitenciária em que o paciente está custodiado.
    Confiram-se, em casos análogos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017). 
    11. A prisão humanitária prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, ou a prisão domiciliar como medida substitutiva à prisão preventiva do art. 318 do Código de Processo Penal, exigem do magistrado análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas do apenado/custodiado, para que não se frustrem os objetivos da execução penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.
    Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus n. 142.279, em que concedeu a ordem, mas ressalvou que “a prisão em domicílio, sob pena de se desacreditar, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, precisa ser acompanhada com eficiência” (DJe 18.8.2017). 
    12. É entendimento deste Supremo Tribunal Federal que a prisão humanitária/domiciliar não se dá de forma automática, pela só invocação de doença, sem sua comprovação e demonstração da impossibilidade de ser tratada no regime em que esteja o paciente. Devem-se analisar as condições da unidade prisional e as circunstâncias pessoais do sentenciado na avaliação da concessão do benefício. Superar a descrição posta nas decisões das instâncias antecedentes seria desfazer todos os dados apresentados para decidir sem base legal nem demonstração fática a sustentar a nova decisão. Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018. 2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da “demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido”(RHC 168682 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312, CP); FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP); LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA NÃO RECOMENDADA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque a agravante foi apontada como integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra recursos da saúde pública municipal. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que possa constranger pessoas relevantes para a apuração dos fatos. 2. A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 3. A controvérsia acerca do excesso de prazo da prisão preventiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 153.528 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 8.8.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. 2. Hipótese de paciente condenada por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Em caso de crime praticado mediante grave ameça, não é possível aplicar, de forma automática ou mecânica, o precedente adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. O argumento de que o caso comporta exceção não foi apreciado pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instâncias. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.749 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2019).
    13. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço do coronavírus nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Mudança do quadro no equipamento em que custodiado o paciente ou das condições de sua saúde podem e devem ser levados ao magistrado competente na origem. Ele poderá e deverá mudar o seu entendimento e a conclusão se comprovados os dados para essa nova decisão.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora